Tribunal: TJSP
Processo: 1110396-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Prestação de serviços de telefonia, internet e TV por assinatura. Cliente dos serviços de telefonia fixa e internet que migrou para novo plano com telefonia fixa, internet e TV. Pretensão à manutenção do mesmo número de telefone. Confirmação pela ré. Constatação, entretanto, de cobrança dos contratos em duplicidade. Cancelamento do antigo e restituição dos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Prestação de serviços de telefonia, internet e TV por assinatura. Cliente dos serviços de telefonia fixa e internet que migrou para novo plano com telefonia fixa, internet e TV. Pretensão à manutenção do mesmo número de telefone. Confirmação pela ré. Constatação, entretanto, de cobrança dos contratos em duplicidade. Cancelamento do antigo e restituição dos valores pagos. Admissibilidade. Inexigibilidade do débito reconhecida. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé. Inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Devolução de forma simples. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Fatos que serviram de fundamento ao pedido que ultrapassaram o mero aborrecimento. Pretensão indenizatória procedente. Comportamento desidioso da prestadora de serviços. Consumidor que buscou solução do problema reiteradas vezes. Teoria do desvio produtivo aplicável. Sentença reformada.
MULTA DIÁRIA. Deferimento da tutela antecipada com fixação de multa diária. Descumprimento da determinação pela ré. Inclusão da multa na condenação. Possibilidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pedido de redução pela ré. Descabimento. Montante fixado que remunera com dignidade o trabalho do advogado.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O DA RÉ.